Tribunal: TJDFT
Processo: 0750296-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750296-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO BORGES DE CASTRO E SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cláudio Borges de Castro e Silva contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de declaração da nulidade de sua citação e intimação por edital (proc. no 0732350-35.2017.8.07.0001, ID no 74983413). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça (ID no 21633310, pág. 1). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. Para possibilitar a análise dos demais pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, bem como o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO